Tribunal: TJBA
Processo: 0191690-28.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0191690-28.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: AURISTELA TEIXEIRA LIMA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, CAROLINE SOUZA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. TRANSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da equiparação de percentuais na complementação de aposentadoria entre homens e mulheres em entidade fechada de previdência complementar.

2. É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, conforme decidido pelo STF no RE 639.138 (Tema 452), de observância obrigatória.

3. Possui interesse de agir a beneficiária que demonstra receber complementação de aposentadoria em percentual inferior ao concedido aos homens nas mesmas condições, sendo válido o reconhecimento do direito à equiparação.

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente constitucional, sendo desnecessária a produção de prova pericial atuarial.

5. Em se tratando de prestação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não alcançando o fundo do direito.

6. A adesão a novo plano de benefícios não configura novação quando ausente a inequívoca intenção de extinguir obrigação anterior, tratando-se de mero contrato de adesão.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0191690-28.2008.8.05.0001
, em que são Apelante e Apeladas,
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF e AURISTELA TEIXEIRA LIMA E OUTRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões do voto da Relatora
.